Tribunal: TJDFT
Processo: 0741638-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Conflito negativo de competência. Juízo da segunda vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília. Juízo da juízo da segunda vara cível de águas claras. Nota promissória. Foro do domicílio da devedora e praça de pagamento. Competência territorial relativa. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.
I. Caso Em Exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial representado por nota promissória.
II. Questão Em Discussão
2. Discute-se a definição do foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em nota promissória, quando o título indica como local de pagamento o mesmo domicílio do emitente.
III. Razões De Decidir
3. Conforme o art. 781, I, do Código de Processo Civil, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou da situação dos bens.
4. O Decreto no 2.044/1908, art. 54, § 2o, dispõe que, na ausência de indicação diversa, a nota promissória é pagável no domicílio do emitente.
5. Restando comprovado que o título indica Águas Claras/DF como praça de pagamento e sendo este também o domicílio da emitente, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras.
IV. Dispositivo E Tese
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 2a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar a execução de título extrajudicial.

Tese de julgamento: 1. O foro competente para execução de nota promissória é o do local de pagamento indicado no título, ou, na ausência de cláusula diversa, o domicílio do emitente, nos termos do art. 781, I, do CPC e art. 54, § 2o, do Decreto no 2.044/1908. 2. A competência territorial para execução de título extrajudicial é de natureza relativa e não pode ser modificada de ofício, salvo em casos de escolha de foro aleatória e sem vínculo com a obrigação.
___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 3o; 64, caput e § 1o; 65, caput; 781, I; Decreto no 2.044/1908, art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020985, 0707419-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câm. Cível, DJe 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2026199, 0716100-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câm. Cível, DJe 07/08/2025.